Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722861-09.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. E. T. A., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: EMMANUEL TEIXEIRA ANTUNES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, A. E. T. A. REPRESENTANTE LEGAL: EMMANUEL TEIXEIRA ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em apelação cível interposta por A.E.T.A., representado por E.T.A., em face do BRADESCO SAÚDE S/A. A Apelante alega que: 1) visa reformar a sentença que negou seus pedidos contra o Apelado; 2) requer a manutenção da gratuidade judiciária e o prequestionamento explícito de dispositivos legais, com fundamento nos arts. 1.013 e 1.025 do CPC, para eventual acesso às instâncias superiores; 3) houve omissão e incongruência na decisão, pois o juízo reconheceu descumprimento da liminar e aplicou astreintes, mas, na sentença, afirmou não haver descumprimento; 4) firmou contrato de plano de saúde e solicitou autorização para tratamento com triptorrelina e hormônio de crescimento, essencial para bloqueio puberal, além do reembolso das despesas já custeadas; 5) pedido foi negado sob alegação de ausência no rol da ANS, além de a tutela de urgência ter sido parcialmente deferida, impondo ao Apelado o custeio do tratamento, mas este descumpriu a ordem judicial, levando a Apelante a custear o tratamento por conta própria, acumulando dívidas superiores a R$13.000,00 (treze mil reais); 6) apesar de reconhecido o descumprimento e fixadas multas, o juízo ignorou comunicações da Apelante e, ao final, imputou-lhe litigância de má-fé, mesmo diante da interrupção do tratamento por falta de recursos; 7) violação ao direito do consumidor, protegido pelo art. 5o, XXXII, da CF e pela Lei 8.078/90; 8) subsistir dever do plano de saúde de custear tratamento prescrito, conforme jurisprudência do STJ que assegura reembolso integral em casos de urgência e cobertura ampla para tratamentos essenciais, ainda que não previstos no rol da ANS; 8) a omissão judicial e a conduta do apelado resultaram em endividamento, prejuízo terapêutico e dano moral, configurando afronta à efetividade jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal, alegando probabilidade do direito pela relação contratual e prescrição médica, e perigo de dano pelo risco à saúde e à continuidade do tratamento, além do comprometimento financeiro. Pleiteia, liminarmente, reconhecimento dos direitos assegurados na decisão inicial, incluindo: (i) reembolso das despesas (R$13.000,00, treze mil reais); (ii) pagamento da multa diária por descumprimento (R$20.000,00, vinte mil reais); (iii) astreintes pelo descumprimento persistente (R$60.000,00, sessenta mil reais). Requer, ao final, o provimento do recurso, com indenização por danos morais, diante da interrupção do tratamento e da postura abusiva do Apelado. O recurso é isento do preparo recursal em face da gratuidade da justiça concedida na origem (ID 212677032). É o relatório. O feito se encontra na Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 77415493). Em petição autônoma, a Apelante requer apreciação urgente da tutela requerida, alegando que o feito perfazia trinta e quatro dias sem manifestação do Ministério Público. Sustenta violação do art. 227 da CF, o art. 4o do ECA e o art. 1.048, I, do CPC, que asseguram prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Argumenta que a proximidade do recesso pode tornar inútil o recurso e fulminar o direito à saúde, configurando urgência extrema. Repisa que: 1) está sem hormônio de crescimento (GH) desde julho, perdendo quatro meses da “janela terapêutica”, período essencial para crescimento ósseo; 2) a decisão de 1o grau é contraditória: reconheceu descumprimento e aplicou astreintes, mas na sentença afirmou não haver descumprimento, violando art. 489, §1o, IV, CPC e princípios da boa-fé (venire contra factum proprium); 3) o plano, favorecido por essa contradição, negou reembolsos e fornecimentos, mesmo após liminar. Decido. Da antecipação da tutela recursal O art. 932, inc. II, do CPC atribui ao relator a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos, independentemente do exame de admissibilidade, que poderá ser efetuado e revisto em momento próprio. Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, não vislumbro a presença de forma concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pelo Apelante. Inicialmente, registro que o pedido poderá ser apreciado pelo Relator, nos termos do art. 932, II, do CPC, ainda que o feito se encontre aguardando manifestação ministerial, por se tratar de medida de urgência. Todavia, em análise preliminar, não se verifica omissão ou violação aos postulados do Código de Defesa do Consumidor ou do Estatuto da Criança e do Adolescente que justifique a concessão da tutela neste momento. Além disso, muito embora alegue comprometimento em face da janela terapêutica, a leitura do acervo constante do ID 212537231 (origem) não acena para risco de óbito. O pleito apresentado reveste-se de caráter meramente satisfativo, cuja implementação exige a integralização do mínimo contraditório, sob pena de supressão indevida da instância. Ademais, o acervo fático narrado demanda dilação probatória verticalizada, especialmente quanto à alegada conduta contraditória do juízo de origem e à extensão dos prejuízos apontados, providência que somente poderá ser realizada por ocasião da apreciação da apelação, quando o colegiado terá condições de examinar o mérito de forma ampla. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria, para que diligencie o retorno do feito da Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito da Apelação. Brasília, 24 de novembro de 2025 18:14:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador